Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-52.2022.8.11.0027
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-52.2022.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA E DENEGOU A SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSENCIA DE NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
A apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, no sentido de que, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000265-52.2022.8.11.0027

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que retificou o ato sentencial sob reexame, para o fim de denegar a segurança vindicada, restando prejudicado o apelo interposto.

Em suas razões recursais a Agravante sustenta, em síntese, que, o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses tratadas no IRDR no 1012269- 81.2017.8.11.0000, uma vez que o transporte foi acobertado pela documentação fiscal plausível para o tipo de operação especificamente realizada.

Alega que, a operação de transporte foi acobertada pela documentação fiscal necessária para o caso em questão, sendo certa a conclusão de que não houve qualquer circulação jurídica entre a fabricante e a locatária que ensejasse a incidência do ICMS, exigida de forma abusiva, ilegal e inconstitucional pela Fazenda Estadual, muito menos a retenção de mercadoria ocorrida, igualmente abusiva, em manifesto ato de sanção política.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que retificou o ato sentencial sob reexame, para o fim de denegar a segurança vindicada, restando prejudicado o apelo interposto.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a ora Agravante impetrou o Mandado de Segurança de origem objetivando, liminarmente, a concessão da segurança para liberação das mercadorias apreendidas e, ao final, a concessão da ordem com a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida e, no mérito, a segurança foi concedida, nos termos retro mencionados.

Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, bem como os autos vieram a este Sodalício para realização da remessa necessária, oportunidade em que esta Relatora retificou o ato sentencial e denegou a segurança.

Inconformada, a Recorrente apresenta o presente recurso.

Ocorre que, razão não lhe assiste.

Isso porque, o presente mandado de segurança possui como objeto a liberação das mercadorias apreendidas e não a discussão quanto a (i)legalidade da cobrança do ICMS, motivo pelo qual, esta Relatora aplicou o entendimento formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, haja vista a mercadoria transportada se encontrar sem nota fiscal vinculada.

Constata-se dos autos que, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito, em desfavor da Recorrente, colacionado ao Id. 166061918, em razão da mercadoria transportada estar sem notas fiscais vinculadas.

A propósito, confira-se teor do documento:

(...) II - DOS FATOS: O CONDUTOR APRESENTOU PARA DESEMBARAÇO NESTA UNIDADE OPERACIONAL SEFAZ MT. OS SEGUINTES DOCUMENTOS FISCAIS: DANFE No 136319 43220392678093000126550010001363191486489450 DANFE No 136315 43220392678093000126550010001363151399970283 DACTE No 1924 32220310260015000142570010000019241134208101 DAMDFE N° 899 32220310260015000142580010000008991341915193 LAVROU-SE O TFT-E VERIFICAÇÃO FISCAL N° 129728 PARA DESEMBARAÇO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL APRESENTADA, CESSAR A ESPONTANEIDADE E INICAR O PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO PARA VERIFICAR POSSÍVEL INDÍCIO DE IRREGULARIDADE À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. III - DA ANÁLISE DOS FATOS:
APÓS ANÁLISE E DESEMBARAÇO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ACOSTADA AOS AUTOS, CONSTATOU-SE, QUE TRATA DE REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORA DO ESTABELECIMENTO.

HÁ QUE SE OBSERVAR, QUE AS NOTAS FISCAIS ACIMA QUALIFICADAS, REFEREM-SE, TÃO-SOMENTE, À AQUISIÇOES DOS BENS.
TENDO COMO: REMETENTE: CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO PORTO ALEGRE RS CNPJ 92678093/000126 INSC EST 0960358650 DESTINATÁRIO: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS DOMICILIO TRIBUTÁRIO SÃO PAULO SP CNPJ 10215988/0061-09
O DACTE APRESENTADO SE REFERE A OPERAÇÃO DE REMESSA DE BENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DESTINO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ESTADO DO PARA. PORTANTO, NA OPERAÇÃO PRESENTE NÃO FOI APRESENTADA A NOTA FISCAL DE REMESSA PARA ACOBERTAR O TRÂNSITO DOS BENS ATÉ SEU DESTINO NO ESTADO DO PARA,

PELO REMETENTE DA MERCADORIA.
CONFIGURANDO FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024